Tribunal: STF
Processo: ARE 1437481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 59, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ (EREsp 1.517.492/PR). JULGADO DO STF (RE 574.706/PR). LC 160/2017. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que concedeu a segurança requerida na inicial, de modo a declarar o direito de a impetrante excluir os créditos tributários relativos às prestações vencidas e/ou vincendas do IRPJ E CSLL pelo Regime do Lucro Real oriundos da inclusão do ICMS presumido referentes às receitas na base de cálculo daquelas contribuições, impedindo, assim, que qualquer providência quanto à sua cobrança seja tomada. Declarou, ainda, o direito à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS) e a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/2007, incluído pela Lei 13.670/2018, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. Ressaltou que, a sentença apenas declara (reconhece expressamente) o direito da parte impetrante à compensação dos valores que indevidamente recolheu; todavia, a quantificação do montante a restituir deve ser feita por ela (autora) no âmbito administrativo, ficando ressalvado o direito da Administração de aferir se a compensação se efetivou com a observação da prescrição, bem assim a correção do quantum compensado, homologando-a ou não. Ademais, a impetrante poderá optar pela repetição do indébito datado apenas a partir do seu ajuizamento, de acordo com a inteligência das Súmulas 271 e 269 do STF.



    2. É pacífico o entendimento no STJ, segundo o qual, os créditos presumidos de ICMS não integram as bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EResp 1.517.492/PR, assentou a "inviabilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e do CSLL, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou" (AgInt no REsp 1.671.906/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017).



    4. "Cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos, conforme acórdão assim ementado: [...] Note-se que, na linha de raciocínio esposada pelo Supremo Tribunal Federal, os créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não teriam, com ainda mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de outros tributos, como quer a ora Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL, quer porque não representam lucro, quer porque tal exigência tem fundamento em meras normas infralegais, quer ainda, à vista de fundamento não menos importante, por malferir o princípio federativo. (EREsp 1.517.492-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018).



    5. Precedentes desta Turma: Processo nº 0802591-11.2016.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, julg. em 25/10/2018, unânime; Processo nº 0801150-46.2017.4.05.8201, julg. em 29/11/2018, unânime.



    6. " O fato superveniente, no que se refere à LC n. 160/2017, ainda que examinado, não ensejaria o acolhimento da tese fazendária, pois a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem o condão de alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo"(AgInt no REsp 1306878/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018) .



    7. Reconhece-se o direito da parte autora de excluir os créditos presumidos de ICMS (oriundos de subvenção concedida pelo Estado do Rio Grande do Norte) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL , assegurando-se-lhe o direito à restituição, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores pagos a maior a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar.



    8. Apelação e remessa necessária improvidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 75, p. 3):



    “O presente recurso extraordinário, portanto, volta-se contra o r. acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, enquanto órgão fracionário, afastou a incidência das determinações legais ( artigo 44 da Lei nº 4.506/64 e o artigo 30 da Lei nº 12.973/14) que impõem a inclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público , em patente violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que esta Corte já definiu, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 957, RE 1.052.277). 



    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente